Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. PAGAMENTO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90
2. Em que pese à solicitação de cancelamento do contrato, verifica-se que não foi efetuado.
3. Devida a restituição, na forma dobrada, ante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC).
4. Recurso conhecido e desprovido.